Tribunal: TJES
Processo: 5000953-30.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-30.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VITOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANADO, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO.

1. É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “A compensação de valores creditados depende de prova cabal da efetiva transferência à parte autora, não bastando alegações unilaterais.” (TJES, Apelação Cível 5004564-70.2021.8.08.0011, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Dj. 12/05/2025).

3. O print de tela sistêmica, por se tratar de prova unilateral, não se presta à comprovação da efetiva transferência de valor à conta de titularidade da parte autora, razão pela qual é indevida a compensação pretendida pelo banco.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, sem alteração substancial do julgado.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000953-30.2023.8.08.0047

Embargante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado: Vitor de Oliveira Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra o acórdão de id. 12825627, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Vitor de Oliveira Almeida, na qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato n.º 873801950-7, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Nas razões recursais de id. 13258741, o embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão ao não analisar o pedido de compensação de valores, pois o embargado terua recebido valores disponibilizados pelo banco, sem proceder à devolução, o que restou demonstrado nos autos mediante a juntada do comprovante de transferência bancária (TED).

Contrarrazões apresentadas no id. 12308872.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

De fato, vislumbro que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca do pedido de compensação de valores, pois o embargado teria recebido valores disponibilizados pelo banco, sem proceder à devolução, o que restou demonstrado nos autos mediante a juntada do comprovante de transferência bancária (TED).

Nos termos da jurisprudê
ncia deste e. Tribunal de Justiça: “A compensação de valores creditados depende de prova cabal da efetiva transferência à parte autora, não bastando alegações unilaterais.” (TJES, Apelação Cível 5004564-70.2021.8.08.0011, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Dj. 12/05/2025).

No caso, o banco afirmou que o valor supostamente contratado foi disponibilizado para a parte autora através de TED encaminhada para ao Banco C6 S.A – C6 Bank, agência nº 0001, conta nº 17536695-0, conforme recorte de tela sistêmica colado em sua peça de defesa.

O print de tela sistêmica, por se tratar de prova unilateral, não se presta à comprovação da efetiva transferência de valor à conta de titularidade da parte autora, razão pela qual é indevida a compensação pretendida pelo banco.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão e integrar ao acórdão embargado com os fundamentos antes transcritos, sem, contudo, alterar substancialmente o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.